Tribunal: TJDFT
Processo: 0739986-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0739986-11.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: CESAR LUIZ OLIVEIRA MORENO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa (ID 65701594), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 11 de dezembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator